Tribunal: STF
Processo: Rcl 67669
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Capela/SE, com a finalidade de “garantir a observância da decisão proferida no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. º 5463, que reconheceu, por unanimidade, a constitucionalidade da Lei Complementar n. º 151/2015, perante o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE”.



    2. O reclamante narra, em síntese, que “o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe deixou de regulamentar a Lei Complementar n. º 151/2015, declarada constitucional, por unanimidade, no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. º 5463 – Distrito Federal”.



     3. Assim, entende estar “perfeitamente evidenciado o cabimento da Reclamação Constitucional diante da ausência de observância da Decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5463 – Distrito Federal pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe”.  



    4. Requer a procedência da reclamação “para, no mérito, garantir a autoridade da Decisão proferida no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. º 5463 - Distrito Federal - no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe”.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. Destaco que as hipóteses de cabimento da reclamação constitucional, cuja apreciação envolve competência originária desta Suprema Corte quando em cotejo seus próprios julgados, encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.”



    6. A presente postulação não se amolda a nenhuma dessas hipóteses. 



    7. Com efeito, da leitura da exordial, observa-se que o reclamante não descreve a existência de decisão judicial ou ato administrativo supostamente atentatório à jurisprudência vinculante desta Corte. Em verdade, o reclamante utiliza-se desta via processual para expor seu descontentamento com a ausência de regulamentação da Lei Complementar nº 151/2015, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.



    8. Desse modo, a controvérsia ora ventilada constitui questão alheia à esfera de competências originárias do Supremo Tribunal Federal, não se revelando, por esse motivo, apta a ser analisada em reclamação, mormente diante da manifesta inadmissibilidade do pleito reclamatório quando inexistente decisão ou ato reclamado.   



    9. Ante o exposto, não conheço da presente reclamação, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente